Tribunal: TJSP
Processo: 2000238-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Alegação de ausência dos requisitos legais para a decretação da custódia preventiva e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão processual do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Gravidade concreta do delito imputado ao

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Alegação de ausência dos requisitos legais para a decretação da custódia preventiva e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão processual do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente, consistente em homicídio qualificado tentado, cometido com violência, mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, e por motivo fútil – desafeto, não podendo ser ignorada, outrossim, a constatada reiteração delitiva do paciente, pronunciado em outra persecução penal, pela prática do mesmo delito. Necessária, adequada e proporcional, neste momento, a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual e à salvaguarda da eventual aplicação da lei penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000238-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é impetrante
AMANDIO DE SOUZA GAVINIER e Paciente RUAN AUGUSTO DA SILVA
MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por suas
jurídicas razões. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000238-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2000238-87.2020.8.26.0000
Comarca: Guaratinguetá
Impetrante: AMANDIO DE SOUZA GAVINIER
Paciente: Ruan Augusto da Silva Marcelino
VOTO No 22.133
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Alegação de
ausência dos requisitos legais para a decretação da custódia
preventiva e de carência de fundamentação idônea. Pleito
objetivando a revogação da prisão processual do paciente, com a
expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento.
Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Gravidade
concreta do delito imputado ao paciente, consistente em homicídio
qualificado tentado, cometido com violência, mediante disparos de
arma de fogo contra a vítima, e por motivo fútil desafeto, não
podendo ser ignorada, outrossim, a constatada reiteração delitiva
do paciente, pronunciado em outra persecução penal, pela prática
do mesmo delito. Necessária, adequada e proporcional, neste
momento, a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à
garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual
e à salvaguarda da eventual aplicação da lei penal. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de RUAN AUGUSTO DA SILVA
MARCELINO, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Vanessa
Pereira da Silva, da 3a Vara do Foro da Comarca de Guaratinguetá,
sob a alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,
consistente na manutenção da custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000238-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação,
salientando ser o paciente primário, possuidor de família constituída,
domicílio fixo, ocupação lícita e inexistir comprovação de que o
mesmo integre organização criminosa.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará
de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 30/33).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 35/38) e, em seu parecer (fls. 44/50), a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 12/50) que, em 14 de
setembro de 2019, o paciente foi preso preventivamente, vindo a ser
denunciado como incurso no art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória (fls. 26/28),
em 11 de setembro p.p., por volta de 19h45, o ora paciente, movido
por desavenças pretéritas com o ofendido Marcus Vinícius Gomes da
Silva, foi a seu encalço, com deliberada intenção de lhe ceifar a vida.
Para tanto, dirigiu-se ao domicílio da vítima, situado na Rua Ronaldo
de Souza Gay, n.o 274, no bairro Jardim Santa Luzia, em
Guaratinguetá e, ao chegar ao local, estacionou o seu veículo
VW/Gol, cor prata, placas 6547-Aparecida/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000238-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ao avistar o ofendido na varanda, foi em sua
direção e efetuou, contra o mesmo, seis disparos de arma de fogo, o
atingindo na coxa direita e no pé esquerdo.
Na sequência, Ruan empreendeu fuga e a
vítima foi socorrida por parentes, sendo conduzida ao hospital local,
onde, submetida a procedimento cirúrgico, sobreviveu ao atentado
cometido pelo paciente, resultando as lesões sofridas em ferida
pérfuro-contusa na coxa direita e fratura do quarto metatarso
esquerdo, qualificadas como de natureza grave diante da
incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias.
A vítima, posteriormente, efetuou, em sede
policial, o reconhecimento fotográfico (fls. 18/19) e pessoal de Ruan,
consoante os autos colacionados, respectivamente, às fls. 18/19 e 37
do feito de origem.
Em 14 de novembro p.p., o Juízo a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, com vistas à conveniência
da instrução processual, evitando-se que Ruan influa nos
depoimentos ou profira ameaças à vítima e às testemunhas, e para
garantir a aplicação da lei penal, impedindo-se a sua evasão.
Da leitura do feito originário, observa-se ter
sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de
fevereiro p.f., encontrando-se o feito no aguardo de sua realização.
Diante do panorama revelado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sobretudo em
virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente,
evidenciada pelo modus operandi adotado, consistente em homicídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000238-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
qualificado tentado, cometido com violência, mediante disparos de
arma de fogo contra a vítima, e por motivo fútil
desafeto
,
afigurando-se necessária, adequada e proporcional a manutenção da
custódia cautelar, com vistas à conveniência da instrução processual,
à salvaguarda da eventual aplicação da lei penal e à garantia da
ordem pública,
Ademais,
em
consulta
ao
sistema
informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), verifica-se que Ruan foi
pronunciado, em 18 de janeiro de 2019, pela prática de homicídio
qualificado em sede de ação penal veiculada pelo processo
0001739-03.2018.8.26.0220, que também tramita na 3a Vara do Foro
da Comarca de Guaratinguetá, figurando como vítima Carlos Eduardo
de Castro Lopes, que contava com 14 anos de idade à época dos
fatos.
Destarte, a reiteração delitiva sinaliza a
periculosidade apresentada pelo paciente, que é temerária à garantia
da ordem pública.
Assim vimos defendendo:

Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir o
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000238-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade. 1
Por todo o explanado, presentes os requisitos
autorizadores, é de rigor a manutenção da custódia cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ, mantendo-se, in totum, a decisão do
magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.